Tribunal: TJDFT
Processo: 0718805-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0718805-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MARTINS PINTO, CLEIDE DE SOUSA CALDAS AGRAVADO: ANTONIO CELIO DE SOUSA D E C I S Ã O Vistos, etc. No despacho de ID: 36238648, foi facultado aos agravantes a possibilidade de comprovarem efetiva modificação, para pior, da sua situação financeira após o recolhimento das custas iniciais do processo de origem, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A certidão contida no ID:36670849 certifica que o prazo decorreu sem manifestação dos agravantes. Em face do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se, os agravantes para recolherem o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2022 17:13:28. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador